Tribunal: TJBA
Processo: 8005037-16.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005037-16.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ADILSON DE MELO RIBEIRO

Advogado(s)
:
PRISCILLA KELSCH NUNES, PALOMA CASALI DA MOTTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Seguros Saúde S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Adilson de Melo Ribeiro em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinando o custeio integral do tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e legalidade da exigência de junta médica, requerendo reforma integral ou anulação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção de prova pericial;(ii) estabelecer se a exigência de junta médica pela operadora é legítima à luz da RN nº 424/2017 da ANS(iii) determinar se configura-se dano moral indenizável diante da negativa de custeio do tratamento cirúrgico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme art. 14 do CDC.

O contrato de assistência médica submete-se também à Lei nº 9.656/98, que em seu art. 35-F impõe às operadoras o dever de custear todas as ações necessárias à recuperação da saúde do beneficiário.

O relatório médico constante dos autos comprova de modo inequívoco a necessidade, urgência e pertinência clínica do procedimento cirúrgico indicado, não havendo dúvida razoável que justificasse a submissão do paciente a junta médica.

A exigência de junta médica, embora prevista na RN nº 424/2017 da ANS, não pode ser usada como meio de retardar ou negar cobertura, sob pena de ingerência indevida no ato médico e violação do direito fundamental à saúde.

O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois o juízo de origem dispunha de prova documental suficiente para formar convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A conduta da operadora ao recusar o custeio imediato do tratamento essencial configura falha na prestação do serviço, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

O dano moral é inequívoco, pois a negativa injustificada agravou o sofrimento físico e psicológico do autor, gerando abalo de ordem relevante e concreta, o que justifica a condenação fixada em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor dos honorários advocatícios deve ser majorado para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do improvimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8005037-16.2023.8.05.0044
, em que figuram como Apelante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e como Apelado
ADILSON DE MELO RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
permanecendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S